Tribunal: TJDFT
Processo: 0735009-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735009-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETH LOREN OLIVEIRA DE CAMPOS AGRAVADO: VANESSA FARIA GOMES BALDINI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ELIZABETH LOREN OLIVEIRA DE CAMPOS em face de decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos da ação de despejo n. 0705074-83.2023.8.07.0012, proferida nos seguintes termos: Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de alugueis. A autora alega ser adquirente do imóvel sito à Quadra 203, conjunto 05, Lote 10, São Sebastião, DF, locado à requerida pelo antigo proprietário, durante o período de 10.07.2019 a 10.07.2020, com aluguel, no valor mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais), o qual está em vigor a até os dias de hoje. Afirma que consentiu verbalmente com a permanência do contrato locatício, mas desde abril do corrente ano, a locatária não paga os alugueis, acumulando débito de R$1.600,00. Diz que não há garantia locatícia, presta caução no valor correspondente a três meses de aluguel e formula pedido de antecipação de tutela para desocupação imediata do imóvel. DECIDO. O adquirente de imóvel locado assume, por sub-rogação, a posição de locador, com todos os direitos e obrigações. O instrumento contratual de ID. 165118753 comprava a cessão de direitos sobre o imóvel para a autora; o documento de ID. 165116335 a locação do imóvel pelo antigo proprietário para a requerida, não havendo prestação de caução; e no ID. 165116329 consta comprovante de caução referente a três meses de aluguel, estando, pois, presentes os requisitos legais para o deferimento do despejo liminar. Com efeito, o art. 59 da Lei no 8.245/91 viabiliza o deferimento da antecipação de tutela nas ações de despejo, nos seguintes termos: "Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) (...) § 3o No caso do inciso IX do § 1o deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009)" Grifei. Neste sentido, a lei autoriza a desocupação imediata do imóvel locado independentemente da audiência da parte contrária. Portanto, com fulcro no § 1o do art. 59 da Lei no 8.245/91, DEFIRO a liminar para determinar que o locatário, no prazo de 15 (quinze) dias, desocupe o imóvel, sob pena de despejo forçado. Em observância ao artigo 62 da mesma lei, faculto ao locatário, no mesmo prazo, o depósito judicial da totalidade dos valores devidos, abrangendo os aluguéis e acessórios vencidos, as multas ou penalidades contratualmente previstas, os juros legais de mora, as custas e honorários advocatícios fixados no percentual de 10%. Cite-se e intime-se. Em sede de agravo de instrumento, a parte agravante-ré deseja a concessão da tutela de urgência recursal “para que seja deferida a suspensão/revogação da liminar ou, subsidiariamente, seja deferido efeito suspensivo para suspender a decisão proferida até decisão meritória neste recurso” (ID 50402590). Para tanto, sustenta haver ação de nulidade, por simulação, do contrato de cessão de direitos entre a agravada-autora e o então proprietário do imóvel, falecido em 27/3/2023 (autos n. 0729733-92.2023.8.07.0001). Afirma que sua genitora, que também mora no imóvel a ser desocupado, era casada com o falecido e teria direito real de moradia, além de outros interesses no bem. Alega haver prejudicialidade externa entre as ações, impondo a necessidade de suspensão do trâmite da ação de despejo. Além disso, sustenta que a ordem de despejo é infundada porque o contrato de locação está apenas assinado pela locatária, de modo a se tratar de contrato inexistente. Aponta que tinha relação próxima com seu padrasto e não locava a casa, mas firmou um contrato de locação para regular as despesas da casa e do plano de saúde do falecido. Assim, afirma morar na casa em razão da relação de afeto e nega a existência do contrato de locação. Afirma que a probabilidade do direito reside na comprovação da nulidade da cessão de direitos e da nulidade do contrato de locação. O perigo da demora, por outro lado, reside na iminência da ordem ilegal de despejo. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. A parte agravante requereu os benefícios da gratuidade de justiça. Intimada a comprovar sua hipossuficiência, a agravante apresentou os documentos ID 5096854, 50968543, 50968544, 50968545, 50968547. Presentes os requisitos, concedo os benefícios da gratuidade de justiça à parte agravante. Recurso conhecido. Consultando os autos, não verifico, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência recursal. Primeiramente, a parte agravada juntou aos autos cópia do contrato escrito de aluguel (ID 506390209) e de comprovantes de pagamento (ID 50639683), elementos que contradizem a alegação da parte agravante de que ocupava o imóvel em razão da relação familiar com o antigo proprietário do bem. Consultando os autos da ação anulatória n. 0729733-92.2023.8.07.0001, é possível perceber que a genitora da agravante, Maristela Chuéry, foi casada com o falecido no regime de separação de bens. Assim, julgo não haver a prejudicialidade externa alegada pela agravante. Sobre a cessão de direitos do imóvel, anoto que a copropriedade anterior à abertura da sucessão impede o reconhecimento do direito real de habitação, pois há titularidade comum a terceiros estranhos à relação sucessória que ampararia o pretendido direito (EREsp 1.520.294). Nesse aspecto, o Superior Tribunal de justiça entende que o direito real de habitação é “ex vi legis” (por força da lei), decorrente do direito sucessório (artigo 1.831 do CC/2002) e, portanto, pode ser exercido desde a abertura da sucessão (REsp 1.315.606). Como não há notícias da abertura da sucessão ou de determinação liminar na ação anulatória, deve prevalecer a relação jurídica embasada pelo contrato de locação, liminarmente avaliada e demonstrada pelo juízo natural na ação de despejo, cuja decisão foi impugnada neste agravo de instrumento. Registro que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência, sem incursionar, para além do estritamente necessário, no conteúdo meritório do processo. Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência recursal. Em atenção ao sigilo fiscal da parte agravante, anote-se o sigilo do documento ID 50968542. A parte agravada já apresentou contrarrazões (ID 50637334). Após o decurso do prazo recursal, fazer conclusão dos autos para julgamento. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de setembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator